Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715636-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, BENEDITO DIAS DOS SANTOS PACIENTE: FLÁVIA BARBOSA HERINGER AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 19 de abril de 2024 13:29:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora